Tribunal: STF
Processo: ARE 1261862
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PUBLICAÇÃO SEM O NOME DOS PATRONOS DO AGRAVANTE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. ART. 105, INC. I, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. DELITO EM TESE SEM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO ATUAL E PRATICADO QUANDO EXERCIA O CARGO DE VEREADOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937/RJ. QUESTÃO DE ORDEM NO INQUÉRITO N. 4.703/DF. POSICIONAMENTO SEGUIDO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 857/DF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA ANÁLISE DOS DEMAIS PLEITOS DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A decisão agravada foi publicada no DJe em 2/8/2018, e o agravo regimental foi protocolado em 16/8/2018, o que, à primeira vista, indicaria a intempestividade do recurso, pois interposto além do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do STJ. Ocorre que a decisão agravada realmente foi publicada sem que constassem os nomes dos patronos do agravante, o que impediu o conhecimento do decisório. Os advogados do agravante tomaram conhecimento da publicação apenas em 14/8/2018. Assim, verifica-se a tempestividade do agravo regimental interposto.
    2. A questão controvertida cinge-se em definir se é aplicável ao presente processo o recente entendimento firmado pelo Plenário do STF na QO na AP n. 937/RJ (julgado em 3/5/2018) e pela sua Primeira Turma na QO no INQ n. 4.703/DF (julgado em 12/6/2018), entendimento esse que foi seguido pela Corte Especial do STJ na QO na APn n. 857/DF (julgado em 20/6/2018).
    3. A competência, que deveria ser do STJ segundo o entendimento anterior - tendo em vista o cargo atual do acusado ter prerrogativa de julgamento no STJ, conforme o art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal - passou a ser da primeira instância da Justiça Estadual do Paraná, Comarca de Curitiba/PR, aplicando-se o recente entendimento do STF na QO na AP n. 937/RJ, pois, como visto, os fatos foram praticados à época em que o acusado era Vereador de Curitiba/PR, e estavam diretamente relacionados às funções desempenhadas.
    4. Registre-se não ser aplicável a ressalva contida na QO na APn 937/RJ - que foi seguida pelo STJ no julgamento da QO na APn 857/DF -, segundo a qual, ‘após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. Isso porque, como se depreende do exame dos autos, a instrução desta sindicância está longe de ser encerrada, não tendo a ação penal sequer se iniciado.
    5. Uma vez que o STJ não detém mais competência para processar a investigação, lhe é vedado decidir sobre outros aspectos do feito. Sendo incompetente para o processamento da investigação, falece competência a esta Corte Superior para apreciar as alegações de prescrição dos delitos investigados, ou o pleito de arquivamento da sindicância, em razão do prazo irrazoável para a conclusão das investigações e da ausência de justa causa para o seu prosseguimento. Todos esses pleitos serão oportunamente apreciados pelo juízo competente.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que declinou da competência para o processamento e o julgamento desta sindicância em favor da 10ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR” (fls. 2.410-2.447).
    Nos embargos de declaração que se seguiram, buscou-se a manifestação do Tribunal a quo sob a violação do art. 5°, LXXVIII e § 1°, da Lei Maior, apontando-se a necessidade de exame da possibilidade de arquivamento da investigação antes do declínio da competência para a primeira instância (fls. 2.460-2.478). 
     Os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 2.544-2.557). Eis a síntese do julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL VEICULADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
    1. Sobre as omissões apontadas, foram claramente explicadas na ementa do acórdão embargado e exauridas no voto do Relator.
    2. Quanto à suposta contrariedade no acórdão embargado na aplicação da QO na Apn 857/DF, entendo que é inexistente. De fato, o voto do Relator explicitou de forma clara toda a motivação que levou à aplicação da QO na APn 937/RJ, julgada pelo STF, e da QO na Apn 857/DF, decidida pelo STJ.
    3. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
    4. A pretensão do ora embargante ao apontar omissões e contradição inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ.
    5. Embargos de declaração rejeitados, nos termos do voto do relator”.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se ofensa aos arts. 5°, LXXVIII e § 1°; e 93, IX, da mesma Carta. Buscou-se o arquivamento da sindicância, nos termos do art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal – CPP, sob a alegação de que as investigações estão em curso há mais de 11 anos, não havendo nos autos elementos comprobatórios da existência de justa causa para seu prosseguimento. 
    Ao final, requereu-se a cassação do acórdão recorrido, para reconhecer-se a nulidade da determinação de baixa à Justiça Estadual do Paraná ou a falta de fundamentação quanto às razões pelas quais a investigação deve prosseguir (fls 2.569-2.589).
    A Procuradoria-Geral da República, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo e, acaso superado, pelo não conhecimento do recurso extraordinário (fls. 2.679-2.692).
    Por meio da Petição 23.183/2020-STF, protocolada em 17/4/2020, o recorrente pleiteia que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Alega que as condutas supostamente delituosas que estão sob investigação nestes autos ocorreram nos anos de 2001 a 2003, já tendo transcorrido o prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal – CP.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, verifico que a Vice-Presidente do STJ não admitiu parte do RE com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, no tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a matéria já foi apreciada na sistemática da Repercussão Geral (Tema 339). No mais, apontou a impossibilidade de reexame de matéria probatória e infraconstitucional por este Supremo Tribunal Federal – STF (fls. 2.615-2.620).
    Assim, quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica essa sistemática. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Dessa forma, subsiste neste recurso apenas a alegada violação do art. 5°, LXXVIII e § 1° da Carta Magna.
    Colho o seguinte trecho do voto condutor do julgamento do agravo regimental:
    “[...]
    A ação penal [sic] em tela tramita no STJ em virtude de o réu ocupar cargo previsto no art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal, qual seja, a cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
    Ocorre que os fatos investigados foram praticados à época em que o acusado era Vereador e Presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal de Curitiba/PR, nos anos de 2001 a 2003. De fato, o relatório produzido pela Polícia Federal se reporta, no tocante à denominada ‘hipótese criminal identificada’ (fl. 2.245), à seguinte descrição dos fatos investigados (fl. 2.245):
    No período compreendido entre os anos de 2001 a 2003, na cidade de Curitiba/PR, FÁBIO SOUZA CAMARGO, então vereador e presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal, gerenciou e tirou proveito de uma rede de prostituição na capital paranaense ou exigiu vantagem indevida de proprietários ligados a tais estabelecimentos.
    Além disso, FÁBIO se associou a pessoas não identificadas para consentir ou expor a venda drogas em tais locais.
    Assim, a competência, que deveria ser do STJ segundo o entendimento anterior - tendo em vista o cargo atual do acusado ter prerrogativa de julgamento no STJ, conforme o art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal - passou a ser da primeira instância da Justiça Estadual do Paraná, Comarca de Curitiba/PR, aplicando-se o recente entendimento do STF na QO na AP n. 937/RJ, pois, como visto, os fatos foram praticados à época em que o acusado era Vereador de Curitiba/PR, e estavam diretamente relacionados às funções desempenhadas.
    Além disso, registre-se não ser aplicável a ressalva contida na QO na APn 937/RJ - que foi seguida pelo STJ no julgamento da QO na APn 857/DF -, segundo a qual, ‘após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. Isso porque, como se depreende do exame dos autos, a instrução desta sindicância está longe de ser encerrada, não tendo a ação penal sequer se iniciado.
    Tudo isso impõe que se decline da competência para o processamento e o julgamento desta sindicância em favor da 10ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR.
    O agravante traz, em seu recurso, as seguintes alegações adicionais: 1) prescrição da pretensão punitiva dos delitos dos arts. 230, 228 e 319 do CP, e prescrição em perspectiva do delito do art. 158 do CP; 2) necessidade de arquivamento da sindicância, em razão do prazo irrazoável para a conclusão investigações e da ausência de justa causa para o seu prosseguimento.
    Não assiste razão ao agravante no ponto. Explico.
    Uma vez que o STJ não detém mais competência para processar a investigação, lhe é vedado decidir sobre outros aspectos do feito.
    Sendo incompetente para o processamento da investigação, falece competência a esta Corte Superior para apreciar as alegações de prescrição dos delitos investigados, ou o pleito de arquivamento da sindicância, em razão do prazo irrazoável para a conclusão das investigações e da ausência de justa causa para o seu prosseguimento.
    Todos esses pleitos serão oportunamente apreciados pelo juízo competente.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que declinou da competência para o processamento e o julgamento desta sindicância em favor da 10ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR” (fls. 2.415-2.417 – grifei).
    Como é possível verificar, nesta sindicância estão sob investigação condutas supostamente delitivas praticadas pelo recorrente antes de assumir o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
    Assim, o que decidido pelo STJ quanto à competência para examinar os autos está em consonância com a orientação desta Corte, firmada no julgamento da AP 937-QO/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se restringiu a interpretação constitucional da prerrogativa de foro, limitando a sua aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às respectivas funções. 
    Desse modo, mostra-se correto o reconhecimento da incompetência pelo STJ e, por consequência, o que asseverado em relação às demais questões suscitadas, a quais, deverão ser apreciadas pelo juízo competente. 
    No mais, para verificar a existência ou não de justa causa para a continuação das investigações, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, são as ementas dos julgados abaixo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 893.011-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL: REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 720.760-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.026.544-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.150.720-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, CAPUT, XXXIX, LIV, LV, E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SUMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.041.942-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (Súmulas 282 e 356); questão relativa à caracterização do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), de natureza infraconstitucional, a cujo reexame não se presta o RE; controvérsia atinente ao trancamento da ação penal por falta de justa causa, que demanda solução de questões de fato (Súmula 279)” (RE 304.384/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    Por fim, quanto ao pleito formulado na Petição 23.183/2020-STF, noto constar da Portaria 37/2007 do Ministério Público do Estado do Paraná, que deu origem ao presente procedimento (fl. 5), que as investigações têm por objetivo a apuração de crimes de rufianismo, exploração de prostituição de mulheres, prevaricação, extorsão, tráfico de drogas e outros delitos praticados por organização criminosa. 
    Ademais, embora o recorrente afirme que os supostos delitos teriam sido praticados nos anos de 2001 a 2003, noto que as diligências continuaram mesmo após a remessa dos autos ao STJ, existindo pedido de diligência formalizado pelo Ministério Público Federal, subscrito pelo então Vice-Procurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, datado de 23 de março de 2018 (fls. 2.228-2.235). 
    Em agosto de 2018, o Ministro Og Fernandes, relator da sindicância no STJ, reconheceu a perda superveniente da competência para julgar o recorrente e determinou a remessa dos autos à 10ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR (fls. 2.354-2.355).
    Como se trata de um procedimento investigatório e não havendo ainda a denúncia do Ministério Público, não é possível determinar quais condutas supostamente criminosas estão sendo apuradas nestes autos e nem as datas em que teriam sido praticadas.
    Dessa forma, não é possível analisar o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado na Petição 23.183/2020-STF e nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator